Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-11.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007604-11.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (AGRAVADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE), DARCY JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.933.106-87 (AGRAVADO), PEROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 304.568.601-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARCY JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.933.106-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 304.568.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO -

MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus

sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção

por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando

ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento

da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de

pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

C
abível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a

procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In

casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no

decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
Agravo
Interno interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão monocrática que DEI PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, reformando em parte a
sentença proferida pelo Juízo da a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1007604-11.2020.8.11.0002 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante o cancelamento da CDA pelo credor, extinguiu os autos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou o exequente em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC,
pela qual majorei o valor da condenação aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC
.

O

ESTADO DE MATO
GROSSO
insiste na tese de fixação equitativa dos honorários
e pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários por equidade.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática ora agravada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de recurso que visa
a reforma da
decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, que retificou parcialmente a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT, que julgou parcialmente procedente a Exceção de
Pré
-Executividade interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002638-51.2021.8.11.0040,
pela qual majorei o valor da condenação aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em desfavor do Apelante, ação de execução fiscal, em 06/03/2020, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscritas na Certidão (CDA) 2019/1271304, perfazendo o valor de R$ 59.373,73 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

A inicial foi recebida em 23/03/2020, sendo determinada pelo Magistrado a quo a citação do executado, que restou frutífera.

Pelo apelado, no dia 30/09/2021, apresentou exceção de pré-executividade nos autos requerendo a extinção do presente executivo fiscal, alegando que o ICMS apurado por estimativa simplificada é inconstitucional, uma vez que seu processo legislativo contém vícios constitucionais por invadir competência reservada à Lei complementar, trazendo jurisprudência desta Egrégia Câmara, quanto

o entendimento no sentido de que são ilegais os artigos 87 -J a 87 - J -5 do RICMS/MT, introduzidos pelo Decreto 2.734, de 13/08/2010, que regulamentaram o inciso V do art. 30 da lei 7.098/98, por ferir ao princípio da legalidade tributária e ao princípio da reserva legal.

Intimado, o Estado não impugnou a exceção; na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi cancelada, pugnando pela extinção do feito.

Em 02/02/2022, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo a quo nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, e, diante do princípio da causalidade condenou o apelado no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que pretende a condenação da verba honorária pelos critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante disso, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico ou valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

No caso específico, considerando que houve reconhecimento dos pedidos pelo exequente, o valor fixado deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no § 4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da sumula em 24/10/2019)

Portanto, os honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC são cabíveis no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs ao pedido da parte autora e cancelou a CDA executada.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao
recurso do

ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023